Tribunal: STF
Processo: ARE 1464829
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. CONTRATAÇÃO EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. TRABALHO EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA BRASILEIRA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO LUGAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 127 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/17. EMPREGADO CONTRATADO NO BRASIL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM NAVIO DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. Registra o eg. Tribunal Regional que o Reclamante, brasileiro, foi contratado no Brasil para trabalhar embarcado em navios, participando de cruzeiros, tanto em águas brasileiras quanto estrangeiras, por empresa sediada em território nacional. Nesse contexto, não há como afastar a aplicação da jurisdição nacional, nos termos do artigo 651, § 2º, da CLT, 12 e 21 da LINDB. Precedentes. No que se refere à legislação aplicável, embora tenha havido recentemente a ratificação da Convenção 186 da OIT -referente ao trabalho marítimo -, por meio do Decreto Legislativo 65 de 17/12/2019 e a sanção pelo Presidente da República pelo Decreto Nº 10.671, em 9 de abril de 2021 (DOU 12/4/2021), no caso, ao tempo da prestação dos serviços ela não vigorava devendo ser analisada a lide à luz da legislação e dos Tratados Internacionais vigentes, não sendo de simples solução. As razões deste relator para aplicação da legislação estrangeira, em detrimento da nacional, se assentam em diversos aspectos como bem manifestado em processo julgado por esta e. Turma, em que este relator ficou vencido (ARR-2004-02.2015.5.09.0004. Resumidamente, são as seguintes: - a decisão do Supremo Tribunal Federal no tema 210 da Tabela de Repercussão Geral (RE – 636.331, relator Min. Gilmar Mendes, Pleno, DEJT 13/11/2017), interpretando antinomias de normas e tratados internacionais em face da legislação ordinária interna (Código de Defesa do Consumidor), para o caso de transporte internacional, decidiu, com apoio no art. 178 da Constituição Federal, que as convenções internacionais específicas sobre a matéria têm caráter de norma supralegal de sobredireito, conferindo-lhes predominância hierárquica; - o princípio da igualdade no aspecto de que as normas jurídicas não devem, de regra, conhecer distinções em relação aos destinatários. Dessa forma, não seria crível conceber que a dois trabalhadores laborando em idêntica situação sobressaiam direitos distintos. A hipótese fere a lógica do razoável e acima de tudo viola o direito universal da igualdade que consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais; - o fato de que, no direito internacional considera-se que o navio é um bem móvel sui generis, na medida em que a ele se aplicam alguns institutos próprios aos bens imóveis e as formalidades de registro e aquisição, assim, uma vez registrado, passa a fazer parte do território da nação da Bandeira do navio, justificando-se, ainda mais, a aplicação da legislação da Bandeira; - o direito internacional do trabalho contempla o princípio da autonomia da vontade. Logo, ratificada pelo Brasil a convenção internacional que determina a incidência da legislação do ‘Pavilhão’, a sua desconsideração afronta os princípios que regem o direito internacional; - o princípio do centro da gravidade do contrato de trabalho (most significant relationship) é um critério subsidiário, visto que, em face de o Brasil ter ratificado a convenção que determina a aplicação da legislação da bandeira do pavilhão, não há como se afastar a conclusão da incidência da legislação estrangeira. Porém, por disciplina judiciária, este relator ressalva o seu entendimento pessoal e acompanha o entendimento desta e. 3ª Turma, que se apoia na jurisprudência majoritária desta Corte, no sentido aplicar a legislação nacional ao trabalhador brasileiro, ainda que a prestação de serviços ocorra em navios cuja navegação abarque águas brasileiras e estrangeiras, com preponderância em águas internacionais. Precedentes. Incidência do óbice do art. 896, § 7, da CLT e da Súmula 333/TST. Agravo de instrumento conhecido e desprovido” (fls. 1-3, e-doc. 19). 



    2. No recurso extraordinário, as agravantes alegam ter o Tribunal Superior do Trabalho contrariado o inc. II do art. 5º e os arts. 114 e 127 da Constituição da República. Argumentam que, no “trabalho de tripulantes de navio de cruzeiros que prestam serviços no exterior, não se utiliza a legislação de um país específico, mas sim, legislação internacional padronizada, que transcende os critérios de lei máxima de um determinado país e também suas fronteiras políticas, mas supera, padroniza de maneira global tais relações” (fl. 24, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 25).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, as agravantes asseveram “demonstrado nos presentes autos, que a legislação vigente dentro das embarcações não é a de nenhum país em especial, mas sim, a internacional padronizada, aplicável a toda e qualquer nacionalidade, solidificada no Acordo Coletivo Internacional, cuja aplicabilidade se requereu desde o início da lide, que tem como base, também, Convenções Coletivas da OIT aplicáveis ao tema” (fl. 3, e-doc. 27).



    Salientam que “toda a matéria relativa à contratação de tripulação pautada na aplicação de norma padronizada internacional foi devidamente arguida pelas agravantes. A ausência de análise e o desrespeito ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado entre as Agravantes e o Ministério Público do Trabalho e a RN 71 editada pelo MTPS (atual Ministério da Economia – Secretaria do Trabalho) pelo Poder Judiciário torna sem efeito estes instrumentos, que, frise-se mais uma vez, foram editados por órgãos que fiscalizam a forma de trabalho e as relações empregador / empregado em nosso país, não podendo ser descartada sem justo motivo. Portanto, mais um fator que justifica a presente medida recursal” (fl. 3, e-doc. 27).



    Enfatizam que, “uma vez reconhecida a inconstitucionalidade da decisão recorrida, cumpre, então, afastar a decisão, que entendeu pela aplicabilidade da legislação brasileira ao tripulante de navio de cruzeiro, devendo ser cassado o acórdão recorrido para que seja julgada a matéria ventilada no recurso extraordinário manejado” (fl. 4, e-doc. 27).



    Pedem “o total provimento ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu o recurso especial interposto” (fl. 5, e-doc. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste às agravantes.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho assentou que, “por disciplina judiciária, ressalvo meu entendimento pessoal e acompanho o entendimento desta e. 3ª Turma, que se apoia na jurisprudência majoritária desta Corte, no sentido de aplicar a legislação nacional, quando mais favorável, ainda que a prestação de serviços ocorra em navios cuja navegação abarque águas brasileiras e estrangeiras” (fl. 15, e-doc. 19). Concluiu que, “estando a decisão do Regional em consonância com a notória, reiterada e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, esgotada se encontra a função uniformizadora desta Corte, o que afasta a possibilidade de eventual configuração de divergência jurisprudencial, ante a aplicação do teor da Súmula nº 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT” (fl. 25, e-doc. 19).



    A apreciação do pleito recursal exigiria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.064/1982 e Consolidação das Leis do Trabalho). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIPULANTE DE CRUZEIRO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei 7.064/82 e a CLT, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (ARE n. 1.377.979-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.6.2022).



    Na mesma linha são, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.322.354/PR, de minha relatoria, DJe 16.6.2021; no ARE n. 1.464.606/SP, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.2023; no ARE n. 1.457.218/PE, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 5.10.2023; e no ARE n. 1.457.644/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 25.9.2023.



    7. A alegada contrariedade ao art. 127 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco tendo sido opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    8. A alegada contrariedade ao inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando depende de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Citem-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.041-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2023).



    “A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF” (ARE n. 1.383.662-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.8.2023).



    “Esta Suprema Corte entende não ser cabível a interposição de apelo extremo por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva reapreciar a interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal de origem (Súmula nº 636/STF)” (ARE n. 1.412.654-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 17.8.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações das agravantes.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora